Tribunal: STJ
Processo: 5326227-19.2024.8.21.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3013124 - RS (2025/0292882-5)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: ROSELEI BEATRIS SILBERSCHLAG SCHWINGEL
AGRAVANTE
: GERSON LUIS SCHWINGEL
ADVOGADOS
: LEO HENRIQUE SCHWINGEL - RS029059
LUCAS RECKZIEGEL WESCHENFELDER - RS108070
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADOR
: RICARDO ANTÔNIO LUCAS CAMARGO - RS032364
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. ÓBICES À ADMISSIBILIDADE
DO RECURSO ESPECIAL. . RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão que, nos autos de execução fiscal indeferiu pedido de suspensão da
ação e reconsideração das decisões envolvendo medidas constritivas. No
Tribunal
, negou-se provimento ao recurso.
a quo
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso
especial.
III - A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de
encontro às convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro no
a quo
conjunto probatório constante dos autos. Dessa forma, para rever tal posição e
interpretar os dispositivos legais indicados como violados, seria necessário o
reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é vedado no
âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese o enunciado n. 7
Súmula do STJ.
IV - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial não
conhecido.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA53264063 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 18/12/2025 17:49:51
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 40bef0df-e527-46db-a897-21e06f1b0de2

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto
11/12/2025
17/12/2025,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
18 de dezembro de 2025

Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA53264063 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 18/12/2025 17:49:51
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 40bef0df-e527-46db-a897-21e06f1b0de2

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3013124 - RS (2025/0292882-5)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: ROSELEI BEATRIS SILBERSCHLAG SCHWINGEL
AGRAVANTE
: GERSON LUIS SCHWINGEL
ADVOGADOS
: LEO HENRIQUE SCHWINGEL - RS029059

LUCAS RECKZIEGEL WESCHENFELDER - RS108070
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADOR
: RICARDO ANTÔNIO LUCAS CAMARGO - RS032364
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. ÓBICES À ADMISSIBILIDADE
DO RECURSO ESPECIAL. . RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão que, nos autos de execução fiscal indeferiu pedido de suspensão da
ação e reconsideração das decisões envolvendo medidas constritivas. No
Tribunal
, negou-se provimento ao recurso.
a quo
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso
especial.
III - A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de
encontro às convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro no
a quo
conjunto probatório constante dos autos. Dessa forma, para rever tal posição e
interpretar os dispositivos legais indicados como violados, seria necessário o
reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é vedado no
âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese o enunciado n. 7
Súmula do STJ.
IV - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial não
conhecido.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA52343842 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/11/2025 17:49:26
Código de Controle do Documento: e55aaa6a-c92f-4f97-a17b-764c688fee6c

O recurso especial foi interposto no TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DO RIO GRANDE DO SUL contra acórdão com o seguinte resumo de ementa:

PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO
FISCAL.
ATOS
PROCESSUAIS E FALTA DE INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE NULIDADE.
Descabe cogitar de nulidade, por falta de intimação, dos despachos de mero
impulsionamento do feito, sem cunho decisório algum, embora, quanto a um deles, tenha sido
intimada a parte agravante, não fosse a desnecessidade de prévia intimação quanto à decisão
que autoriza a inclusão do nome dos executados nos cadastros de inadimplentes, cuja
notificação é feita extrajudicialmente, pelos próprios órgãos restritivos, após efetivada a
anotação. Prévia intimação também dispensada referentemente à decisão que autoriza a
penhora de imóveis, relegada à formalização da penhora a intimação da parte executada,
conforme artigo 841, CPC, não fosse, no caso concreto, ter a agravante manifestado ciência do
decisum no dia imediatamente seguinte ao que proferido, sem que houvesse tempo hábil para a
intimação das partes.
ADESÃO AO PROGRAMA "EM RECUPERAÇÃO", INSTITUÍDO PELO
DECRETO ESTADUAL No 56.072/21. NECESSIDADE DE GARANTIA. PENHORA DE
IMÓVEIS. LIBERAÇÃO. DESCABIMENTO. TEMA 1.012, STJ, INAPLICABILIDADE.
A adesão da empresa executada à programa de parcelamento, Programa “Em
Recuperação”, instituído pelo Decreto Estadual no 56.072/21, destinado a empresas em
recuperação judicial, prevê a necessidade de apresentação de garantias, necessário, pois, à
homologação do acordo, a manutenção da penhora sobre os bens imóveis localizados,
inaplicável, no mais, o Tema 1012, STJ, por não ter recaído a constrição sobre ativos
financeiros.
AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

O acórdão recorrido tratou de questões relacionadas à execução fiscal movida
pelo Estado do Rio Grande do Sul contra os agravantes, envolvendo medidas constritivas
sobre o patrimônio e a honra comercial dos executados, bem como a adesão a programa de
parcelamento tributário. A controvérsia central residiu na validade das medidas constritivas
autorizadas pelo juízo de origem, considerando a alegação de ausência de intimação prévia
e a suspensão da exigibilidade do crédito tributário em razão de parcelamento.
A 21a Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, por
unanimidade, desproveu o agravo de instrumento interposto pelos agravantes, mantendo as
decisões de primeiro grau. O relator, Desembargador Arminio José Abreu Lima da Rosa,
rejeitou a alegação de nulidade das decisões proferidas nos eventos processuais 25, 34, 39,
Documento eletrônico VDA52343842 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/11/2025 17:49:26
Código de Controle do Documento: e55aaa6a-c92f-4f97-a17b-764c688fee6c

40 e 45, argumentando que os despachos de mero impulsionamento não possuem cunho
decisório e que, nos casos de decisões autorizativas de penhora e inclusão em cadastros de
inadimplentes, não há exigência de prévia intimação, conforme o artigo 841 do Código de
Processo Civil (CPC) e precedentes jurisprudenciais (fls. 69-72).
No mérito, o relator destacou que a adesão ao programa de parcelamento
tributário “Em Recuperação”, instituído pelo Decreto Estadual no 56.072/21, exige a
apresentação de garantias, sendo necessária a manutenção da penhora sobre os bens
imóveis para homologação do acordo. Ressaltou ainda que o parcelamento não foi
homologado devido à ausência de garantias, o que reforça a necessidade de manutenção
das medidas constritivas como forma de garantir o acordo, sem configurar medida
executiva para satisfação do crédito (fls. 72-73).
Os embargos de declaração opostos pelos agravantes foram desprovidos, sob o
fundamento de inexistência de vícios decisórios no acórdão embargado. O relator reiterou
que a manutenção da penhora é condição para a homologação do parcelamento e que a
superveniente homologação do acordo não altera a definição lançada no julgado. Além
disso, destacou que a constrição de bens não significa alienação e que a questão foi
devidamente apreciada no acórdão embargado (fls. 83-85).
Os agravantes interpuseram Recurso Especial, alegando violação a diversos
dispositivos legais, incluindo os artigos 7o, 8o, 9o, 311, 489, § 1o, 493, 862, 865, 927, 933,
1.022 e 1.026 do CPC, bem como os artigos 151, VI, e 206 do Código Tributário Nacional
(CTN). Sustentaram que as medidas constritivas foram autorizadas em desrespeito ao
devido processo legal e à ampla defesa, além de violarem a tese firmada no Tema 1.012 do
Superior Tribunal de Justiça (STJ), que estabelece a necessidade de reconsideração de
medidas constritivas autorizadas após a concessão de parcelamento fiscal (fls. 87-112).
O Recurso Especial foi inadmitido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio
Grande do Sul, com fundamento na Súmula 735 do Supremo Tribunal Federal (STF), que
Documento eletrônico VDA52343842 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/11/2025 17:49:26
Código de Controle do Documento: e55aaa6a-c92f-4f97-a17b-764c688fee6c

veda a interposição de recurso extraordinário contra decisões que deferem ou indeferem
medidas liminares. O juízo de admissibilidade também considerou que a parte recorrente
não alegou violação ao artigo 300 do CPC, o que inviabilizaria o recurso especial em
relação à tutela de urgência (fls. 124-129).
Contra a decisão de inadmissão, os agravantes interpuseram Agravo em Recurso
Especial, argumentando que a tutela pleiteada não se trata de urgência, mas de evidência,
fundamentada em tese firmada em recurso repetitivo (
. Sustentaram que a
Tema 1.012/STJ)
decisão agravada equivocou-se ao aplicar a Súmula 735 do STF e ao exigir a alegação de
violação ao artigo 300 do CPC, uma vez que a tutela de evidência possui natureza jurídica
distinta e vinculativa, conforme o artigo 311 do CPC (fls. 132-141).
Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os autos ao Superior
Tribunal de Justiça.
É o relatório.

VOTO
No recurso especial a parte recorrente apresenta as seguintes alegações:
A Recorrente poderia, se intimada previamente, em paridade e igualdade de tratamento,
como comandam os dispositivos federais processuais violados nessa ocasião, ter peticionado
nos autos, assim demonstrando e comprovando dita circunstância (parcelamento e suspensão
da exigibilidade do crédito), evitando maiores e ulteriores prejuízos. Essa oportunidade não lhe
fora concedida, sendo, por consequência, nulas as decisões na hipótese impugnadas, pois
violam os artigos 7o, 8o e 9o do CPC.
[...]
A decisão na origem viola os dispositivos de lei federal, nomeadamente, os artigos 151,
VI, e 206, do CTN. O primeiro prevê a suspensão da exigibilidade do crédito tributário,
quando parcelado, e, o segundo, concedendo efeitos a certidão positiva como se negativa
fosse, quando existente razão de suspensão de exigibilidade de crédito.
[...]
Visto que, a decisão na origem encontra-se em descompasso com a legislação federal
aplicável na hipótese, demais, com a jurisprudência do STJ, e, ainda, consolidada no tema
1.012, é de ser julgado o presente recurso pelo provimento, reformando-se a decisão na
Documento eletrônico VDA52343842 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/11/2025 17:49:26
Código de Controle do Documento: e55aaa6a-c92f-4f97-a17b-764c688fee6c

origem, considerando a violação aos artigos 489, § 1o, I, III, IV, V, VI e 927, II, do CPC, os
quais preservam o dever de os tribunais criarem normatividade coerente e íntegra, e a
observância às instâncias inferiores, das decisões proferidas em julgamento em recurso
repetitivo, no caso, pelo STJ.
[...]
Conclusivamente, a decisão impugnada acaba por violar os artigos aos artigos 862 e
865, 933 e 493, do CPC, visto que vigente transação tributária, demais sendo apenas
autorizada a constrição de imóvel comercial, como exceção, enquanto inexistir meio mais
eficaz para a realização do pagamento de eventual crédito, aliás, estando autorizado ao juízo o
seu exame, de ofício ou após provocado, quando ventiladas ao processo, por terem ocorrido
supervenientemente ao seu início, ou após eventual ato processual relevante.
Visto que, a decisão na origem encontra-se em descompasso com a legislação federal
aplicável na hipótese, é de ser julgado o presente recurso pelo provimento, reformando- se a
decisão na origem, considerando a violação artigos 862 e 865, 933 e 493, do CPC, os quais
preservam que, a constrição de imóvel comercial apenas será autorizada senão existir outro
meio mais eficaz, havendo transação tributária, dita decisão encontra-se em descompasso com
tal normatividade, demais de havendo autorização legal para o exame de tal matéria de ofício,
ou por provocação, quando ocorrida supervenientemente ao início da ação, ou de ato
processual relevante.
[...]
E, em que pese a importância do tema aventado, contudo, veio o r. juízo recorrido a
rejeitar os embargos de declaração, dessa forma perpetuando a omissão identificada no
julgado, em franca violação ao
do C. P. C.
art. 1.022,

Verifica-se no Acórdão proferido na Corte de origem os seguintes fundamentos:
De qualquer modo, quanto ao Evento 25, os executados foram devidamente intimados,
Eventos 26 e 27, autos de 1o grau, tendo decorrido o prazo legal sem manifestação.
E, relativamente ao Evento 34, evidente a desnecessidade de prévia intimação acerca da
suspensão do processo deferida pelo juízo a pedido do exequente.
Em relação ao Evento 39, DESPADEC1, autorizando a inclusão do nome dos
executados nos cadastros de inadimplentes, e certidão lançada no Evento 40, para fins de
averbação em cadastros de inadimplentes, sabido inexistir exigência de prévia intimação da
contraparte, descabido cogitar de ofensa aos artigos 5o, LIV, CF, 7o e 9o, CPC.
[...]
Do mesmo modo, referentemente à decisão do Evento 45, autorizando a penhora dos
imóveis matriculados sob nos 39.884 e 39.888, do RI de Venâncio Aires, vale lembrar que nos
termos do artigo 841, CPC, formalizada a penhora, dela será intimado o executado, o que
restou contemplado no mencionado despacho:
[...]
Não bastasse isso, verifica-se que tal decisão foi proferida a 07.07.2022, e no dia
imediatamente seguinte a parte executada manifestou-se nos autos, manifestando ciência da
decisão, Evento 46, autos de 1o grau.
Documento eletrônico VDA52343842 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/11/2025 17:49:26
Código de Controle do Documento: e55aaa6a-c92f-4f97-a17b-764c688fee6c

Daí a "falta de tempo hábil para a devida intimação da penhora por termo, deferida no
evento 45", como dito na decisão agravada.
[...]
Somado a tudo isso, anoto não se aplicar ao caso o Tema 1012, STJ, por não se tratar,
na hipótese, de boqueio de valores, não fosse, como acima destacado, e informado pelo
Estado, que "a concessão do parcelamento à GELUS é provisório, já que não foi homologado
até o momento, em razão da ausência de garantias".

Não há que se falar na existência dos vícios do
quando a Corte de
art. 489
origem se manifesta, fundametadamente, sobre a matéria, ainda que não indique os
dispositivos legais suscitados pela parte interessada. Também não viola o
do
art. 1.022
o julgado que apresenta fundamentos suficientes para o julgamento do litígio,
CPC/2015
ainda que contrários ao interesse da parte. Portanto, descaracterizadas as alegações de
violação.
A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de encontro às
convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro no conjunto probatório
a quo
constante dos autos. Dessa forma, para rever tal posição e interpretar os dispositivos legais
indicados como violados, seria necessário o reexame desses mesmos elementos fático-
probatórios, o que é vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese o
enunciado n. 7 Súmula do STJ.
Para a caracterização da divergência, nos termos do
§ 1o, do
art. 1.029,
e do
§§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos
CPC/2015
art. 255,
tidos por discordantes, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado,
com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos
paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo
insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso. Nesse sentido:
AgInt no
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma,
AREsp 1.235.867/SP,
julgado em
DJe
AgInt no
relator Ministro Og
17/5/2018,
24/5/2018;
AREsp 1.109.608/SP,
Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe
13/3/2018,
19/3/2018; REsp 1.717.512/AL,
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe
17/4/2018,
23/5/2018.
Documento eletrônico VDA52343842 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/11/2025 17:49:26
Código de Controle do Documento: e55aaa6a-c92f-4f97-a17b-764c688fee6c

Fixados honorários advocatícios pelas instâncias de origem, determino a sua
majoração em desfavor da parte recorrente, no importe de 1% sobre o valor já fixado, nos
termos do
§ 11, do Código de Processo Civil de 2015, observados, se aplicáveis: i.
art. 85,
os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do já citado dispositivo legal; ii. a concessão
de gratuidade judiciária.
Agravo em recurso especial conhecido.
Recurso especial não conhecido.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52343842 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/11/2025 17:49:26
Código de Controle do Documento: e55aaa6a-c92f-4f97-a17b-764c688fee6c

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 3.013.124 / RS
Número Registro: 2025/0292882-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
53262271920248217000
Sessão Virtual de
a
11/12/2025
17/12/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ROSELEI BEATRIS SILBERSCHLAG SCHWINGEL
AGRAVANTE
: GERSON LUIS SCHWINGEL
ADVOGADOS
: LEO HENRIQUE SCHWINGEL - RS029059
LUCAS RECKZIEGEL WESCHENFELDER - RS108070
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADOR : RICARDO ANTÔNIO LUCAS CAMARGO - RS032364
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO
DE MERCADORIAS
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/12/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
17/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva
Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.
Documento eletrônico VDA53244376 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:56:59
Código de Controle do Documento: 975c4d66-2d99-4cb3-97b9-7f46485db24d

Brasília, 17 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53244376 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:56:59
Código de Controle do Documento: 975c4d66-2d99-4cb3-97b9-7f46485db24d